Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto não há hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do consumidor, nem verossimilhança suficiente para a inversão probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.